Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ART. 28 CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consistente na condenação do ora recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.520,68 (dois mil e quinhentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais. Julgou ainda improcedente o pedido contraposto.
2. O recurso é tempestivo e desacompanhado das guias de preparo e custas iniciais em razão de pedido de gratuidade de justiça formulado. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem narra o autor, ora recorrido, que no dia 13/06/2022, por volta das 16h41min, trafegava com seu veículo na via próxima a QNM 25 – CEILÂNDIA NORTE/DF, quando teve o bem danificado pelo automóvel conduzido pelo recorrido. Acrescenta que encontrava-se parado no semáforo, em razão do sinal estar vermelho, quando o veículo do ora recorrente, desrespeitando a distância de segurança, veio a colidir na traseira de seu carro, ocasionando-lhe danos materiais da ordem de R$ 1.528,00 (um mil e quinhentos e vinte e oito reais), referente ao valor da franquia para conserto do bem. Aduz ainda que necessitou realizar a locação de outro veículo, tendo despendido a quantia de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais). Requereu, assim, a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.609,00 (três mil seiscentos e nove reais), a título de reparação por danos materiais.
4. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo na traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
5. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o art. 29, II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
6. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, já que apenas se limitou a alegar que o recorrido litiga de má-fé e que a sentença de origem encontra-se equivocada.
7. Quanto à litigância de má-fé, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação da conduta maliciosa do recorrido, o que não se observou no caso em exame. Acrescenta-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), paga antecipadamente pelo recorrente ao recorrido, por ocasião do evento danoso, foi abatida pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença.
8. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi sua reação tardia diante da frenagem do veículo que transitava à sua frente. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade de tais verbas ficará suspensa, diante da gratuidade de justiça ora deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.